Tribunal: STF
Processo: RE 910552
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-28
Data de publicação: 2018-06-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL QUE VEDA QUE O MUNICÍPIO CELEBRE CONTRATO COM AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS E RESPECTIVOS PARENTES, ATÉ O TERCEIRO GRAU. DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA CRIAR NORMAS RESTRITIVAS EM MATÉRIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. VEDAÇÃO AO NEPOTISMO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.